Tribunal: TJDFT
Processo: 0706269-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706269-15.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: ROSANA TEREZINHA MACHADO MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. RETENÇÃO DE VALORES. SUCUMBÊNCIA. 1. É válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 dias úteis, razoável ante a complexidade do empreendimento. 2. Entraves burocráticos impostos pela CEB para o fornecimento de energia não configuram caso fortuito passível de retirar a culpa do promitente-vendedor pelo atraso na entrega da obra e, consequentemente, da unidade imobiliária. 3. Incorporador inadimplente não tem direito a retenção de valores. 4. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, enseja indenização por multa contratual, tendo como termo final a data da sentença que resolveu o negócio. 5. Ante a sucumbência mínima da autora, a ré deve suportar integralmente os ônus respectivos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do CPC, asseverando que o acórdão recorrido não apreciou a contento ou com fundamentação suficiente, a ocorrência de caso fortuito apta a afastar a responsabilização da recorrente; c) artigo 416 do Código Civil, defendendo a possibilidade de retenção de até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela contraparte no caso concreto. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB-DF 23.604 (id 24534390, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não merece trânsito o especial, quanto à apontada violação ao artigo 393 do CPC. A uma, porque referido artigo de lei, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. E, a duas, porque a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do CPC não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.(...) É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). Com relação à indicada violação ao artigo 416 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Determino, por fim, conforme pleiteado pela recorrente, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB-DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012